Tribunal: STF
Processo: RE 1245224
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que, com apoio no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 da Repercussão Geral, concluiu pela não incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias e sobre o adicional de insalubridade. Abaixo, segue a ementa do acórdão recorrido:
    “RECURSO INOMINADO. NÃO HÁ INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE 593.068/SC (TEMA 163), NO QUAL FOI FIXADA A TESE DE QUE NÃO INCIDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO, TAIS COMO 'TERÇO DE FÉRIAS', 'SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS', 'ADICIONAL NOTURNO' E 'ADICIONAL DE INSALUBRIDADE'. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA É O TERMO FINAL DO SOBRESTAMENTO DAS DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE A MESMA CONTROVÉRSIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE QUE SE IMPÕE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, POIS RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO DESCONTO MENSAL DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO, EM FOLHA DE PAGAMENTO, E PELO POSTERIOR REPASSE AO ÓRGÃO GERENCIADOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO” (pag. 2 do documento eletrônico 4).
    Não foram interpostos embargos declaratórios. 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição, alega-se violação dos arts. 7°, XVII; 39, § 3°; 40, § 12; 97; 149, § 1°; 194; 195 e 201 da mesma Carta.
    Sustenta-se, em suma, a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade pago aos servidores do Estado de São Paulo, sob o argumento de que o art. 6° da Lei Complementar 432/1985 prevê que o referido adicional é incorporável aos proventos de inatividade dos servidores estaduais.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão do Juízo de origem fundado em precedente firmado sob o regime da repercussão geral. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 
    1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 13.508-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno – grifei).
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Direito do Trabalho. Abono salarial. Cláusulas de acordos coletivos. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.
    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).
    3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para o reexame das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo nem para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.216.867-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno – grifei).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. TEMA 69. RE 574.706. RECURSO PARA O STF CONTRA AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS QUE APLICAM A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.200.324-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei). 
    Ademais, ainda que superado esse óbice, o recurso não prosperaria. É que a questão invocada neste recurso extraordinário – inaplicabilidade do Tema 163 da Repercussão Geral ao adicional de insalubridade pago aos servidores do Estado de São Paulo por força da Lei estadual 432/1985 – não foi objeto de exame no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    Outrossim, para verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a interpretação da norma local suscitada (Lei Complementar estadual 432/1985), o que é vedado pela Súmula 280 desta Corte. Nesse sentido, cito as seguintes decisões: RE 1.247.673/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.245.225/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; e RE 1.252.066/SP, Rel. Min. Rosa Weber. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator